Tribunal: TJSP
Processo: 2195303-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento da desconsideração - Insurgência - Abuso da personalidade jurídica não evidenciado - A não localização de bens em nome da executada não é suficiente para autorizar a pretensão - Desvio de finalidade e confusão patrimonial - Não demonstração - Ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 50

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento da desconsideração - Insurgência - Abuso da personalidade jurídica não evidenciado - A não localização de bens em nome da executada não é suficiente para autorizar a pretensão - Desvio de finalidade e confusão patrimonial - Não demonstração - Ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil - Precedentes - Decisão mantida - Recurso da agravante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000, da
Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BTG TRANSPORTES
GERAIS LTDA, são agravados LIQUI DO BRASIL TRANSPORTES E
SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA, RENATO COT e OLIVIA DE FÁTIMA
FIGUEIREDO VALERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000 - Indaiatuba Voto no 42904-
V (AL)/E/D/O/V/S
VOTO No: 42904
AGRV.No: 2195303-20.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA- 2a VARA CÍVEL
AGTE.: BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA.
AGDOS.: LIQUI DO BRASIL TRANSPORTES E SISTEMAS INDUSTRIAIS
LTDA; RENATO COT; OLIVIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO VALERIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Indeferimento
da
desconsideração - Insurgência - Abuso da
personalidade jurídica não evidenciado -
A não localização de bens em nome da
executada não é suficiente para autorizar a pretensão
-
Desvio
de
finalidade e confusão patrimonial - Não
demonstração - Ausência dos requisitos
autorizadores previstos no art. 50 do
Código Civil - Precedentes - Decisão
mantida
-
Recurso da agravante desprovido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls.
20/25,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Sérgio Fernandes, que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica feita feito pela agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que é
credora da agravada W. Liqui do Brasil Aduz que tentou o
levantamento de bens móveis e imóveis, além de pesquisa
de ativos financeiros via Bacenjud em nome da agravada,
porém não obteve sucesso. Afirma que é caso de
desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
Alega que a agravada possui diversos processos judiciais,
inclusive na Justiça Trabalhista, além de estar inativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000 - Indaiatuba Voto no 42904-
V (AL)/E/D/O/V/S
na Receita Federal. Aduz que a condutas dos sócios da
empresa agravada visou lesar seus credores. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que a r. decisão
combatida seja reformada, deferindo-se a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada, a fim de
atingir o patrimônio de suas sócias (fls. 01/14).
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
115/117).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
119), pelos agravados houve apresentação de contraminuta
às fls. 123/129.
É o relatório.
Em que pese às alegações da agravante, seu
recurso não comporta provimento.
Como se sabe, a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi
oficialmente introduzida no ordenamento jurídico pátrio
por intermédio do artigo 50 do Código Civil.
A finalidade é resguardar o direito de
crédito e, sobretudo, desestimular a prática de fraude
mediante o abuso da personalidade jurídica.
Assim dispõe o supracitado artigo de lei
que “em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério
Público
quando
lhe
couber
intervir
no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000 - Indaiatuba Voto no 42904-
V (AL)/E/D/O/V/S
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso”.
No caso dos autos, qualquer das hipóteses
indicadas não restou verificada, não podendo a medida ser
deferida pelo simples fato de não terem sido encontrados
ativos financeiros e bens em nome da devedora para
satisfação da dívida cobrada.
Tais argumentos, embora possam dar base à
instauração do incidente, não possibilitam, no entanto,
que este seja julgado procedente sem a comprovação dos
requisitos legais previstos no art. 50 da legislação
civil.
Não havendo prova nos autos de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, a ausência de
bens, por si só, não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica pretendida pela agravante.
Tal conclusão não é afastada pelo alegado
encerramento irregular das atividades da agravada.
A
recorrente
teve
oportunidade
de
demonstrar através de provas idôneas o desvio de
finalidade ou a confusão patrimonial da devedora com os
integrantes de seu quadro societário, porém se limitou,
como realçado na monocrática agravada, apenas a reiterar
os argumentos já dispendidos anteriormente, situação esse
que se verifica agora na fase recursal.
Em outras palavras, cabia à agravante no
incidente instaurado, demonstrar que a ausência de bens
em nome da executada e de movimentações financeiras em
suas contas tinha por fim fraudar credores, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000 - Indaiatuba Voto no 42904-
V (AL)/E/D/O/V/S
ocorreu.
Quanto ao tema, vale transcrever a lição
de Humberto Theodoro Junior: “O abuso, que autoriza sejam
as obrigações contraídas em nome da sociedade imputadas
aos sócios ou administradores, pode caracterizar-se de
duas maneiras: (i) pelo desvio de finalidade (uso da
pessoa jurídica para acobertar negócios do interesse
particular
dos
seus
gestores);(ii)
pela
confusão
patrimonial (a sociedade absorve todo o patrimônio dos
sócios, de modo que não se consegue distinguir o
interesse da pessoa jurídica do interesse particular dos
sócios.”(Curso de direito Processual Civil - vol. III - 50. ed.
rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 318).
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. 1. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO
CC/2002.ALTERAÇÃO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
2.
AUSÊNCIADE
BENS
PENHORÁVEIS.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.FUNDAMENTOS
QUE,
POR
SI
SÓS,
SÃO
INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA.PRECEDENTES.
3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da inexistência dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade
jurídica decorreu dos elementos existentes nos
autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no
caso, importaria necessariamente o reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.2. A
jurisprudência mais recente desta Casa assevera
que "a mera demonstração de inexistência de
patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução
irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial,
por
si
sós,
não
ensejam
a
desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg
no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em
5/5/2016,
DJe
17/5/2016).3. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgIntno AREsp 1016765/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 04/05/2017, DJe 29/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195303-20.2020.8.26.0000 - Indaiatuba Voto no 42904-
V (AL)/E/D/O/V/S
Nesse rumo, não se encontrando presentes
os pressupostos do artigo 50 do Código Civil para a
aplicação da desconsideração e responsabilização dos
sócios pelo pagamento de dívida assumida pela pessoa
jurídica, impõe-se anotar que a decisão agravada se
afigura correta e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Nesse
cenário,
mantem-se
a
decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator